Tribunal: CARF
Processo: 16646.000017/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16646.000017/2010-91
ACÓRDÃO
2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMAS DE ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA. - E.P.P.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das
contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é
fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 87/92, interposto contra Decisão-Notificação
proferida pela DRP/RJ, de fls. 75/79, a qual julgou procedente o lançamento da multa pelo
descumprimento de obrigações acessórias CFL 59 (deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço) conforme descrito no DEBCAD no 37.771.184-0, de fls. 03/15,
lavrado em 25/10/2005, com suposta ciência da RECORRENTE em 23/11/2005, conforme extrato
de fl.48.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 2.203,50.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 07/10):
6.1 O sujeito passivo no curso deste procedimento de auditoria fiscal deixou de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
6.2 A referida conduta materializou-se nas competências compreendidas entre
04/2003 à 07/2003 e nas competências 04 e 05/2004.
7. DO DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
7.1 A conduta descrita subitem 6.1 configura infração ao disposto no artigo 30,
inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com suas alterações
posteriores, e ao caput do artigo 40 da Lei n° 10.666, de 08/05/2003, combinado
com art. 216, inciso I, alínea "a", do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99.
8 DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
8.1 A materialidade da conduta tipificada como infração encontra-se nas GFIP
declaradas pelo sujeito passivo nas competências aludidas no subitem 6.2.
8.2 É de relevo mencionar que o crédito tributário relacionado ao fato gerador
ensejador da contribuição previdenciária dos segurados contribuintes individuais,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
3
no período de que trata este "AI", foi constituído através da "Notificação fiscal de
Lançamento de Débito — NFLD" de DEBCAD n° 35.771.182 -3.
O relatório de fls. 12/13 demonstra o cálculo da multa aplicada, com circunstância
agravante.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 50/54, em 23/11/2005. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRP de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5.1. o Auto-de-lnfração - Al não foi instruído com o respectivo TEAF, requisito
imprescindível, visto que este foi emitido ao fim da auditoria fiscal, não tendo sido
atendidos os ditames dos arts. 640, § 1o; 660, § 2g, incisos I, X e XVII e § 3Q, da
Instrução Normativa SRP n^ 03/2005;
5.2. o Al não cumpriu seus requisitos legais, fato que confere-lhe uma mácula que
não pode ser suprida, ainda que se retorne à diligência;
5.3. de acordo com o parágrafo único do art. 32 da Portaria MPS ne 520/2004,
quando o saneamento do vício for inviável, a nulidade será decretada;
5.4. incumbe ao próprio INSS sanar o vício apontado, instruindo o Al com os
documentos faltantes e cientificando o contribuinte desta complementação com
reabertura do prazo de defesa, inibindo o cerceamento de defesa;
5.5. o equívoco é tamanho a ponto de o relatório fiscal enumerar os documentos
que integrariam o Auto-de-lnfração (MPF, TIAD, TEAF e consulta de antecedentes
de infração), e os mesmos não constarem do presente auto, sendo que dentre
estes , o TEAF é documento exigido pela própria legislação previdenciária;
5.6. a emissão de relatórios esteriotipados acaba por infringir a norma
previdenciária, restringindo a ampla defesa do contribuinte;
5.7. no Al não há comprovação das alegadas reincidências do contribuinte,
tampouco indicação dos registros citados, ressaltando que no item 5.3. do
relatório fiscal, consta que segue anexa cópia com o resultado dessa pesquisa,
que não consta do presente auto, e que ao menos tenha sido levado à
conhecimento do contribuinte;
5.8. não há como se comprovar a data da ciência do contribuinte da DN do Al
35.098.813-7, que gerou a reincidência, não havendo comprovação cabal da
ocorrência de circunstância agravante.

Da Decisão da DRJ
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
4
Quando da apreciação do caso, a DRP/RJ julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 75/79):
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
NÃO
ARRECADAÇAO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa que não arrecada, mediante desconto na remuneração dos segurados
contribuintes individuais, as contribuições sociais, descumpre uma obrigação
acessória, a teor do art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei 8212/91, e art. 4, caput, da
Lei 10666/03, constituindo-se para o INSS um crédito decorrente da multa.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Assim, foi mantida a penalidade lavrada em desfavor da contribuinte.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 23/01/2006,
conforme AR de fl. 82, apresentou o recurso voluntário de fls. 87/92, em 20/02/2006.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação acerca da
existência de falhas no auto de infração que ensejariam na sua nulidade por cerceamento do
direito de defesa. Caso não seja acatado seu pleito de nulidade, defendeu que o lançamento
deveria receber um relatório fiscal complementar e fosse reaberto o prazo para sua defesa.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
CFL 59. Nulidade do lançamento. Cerceamento do direito de defesa. Inexistência.
A RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação, alegando que o auto de
infração constante no presente processo carece de fundamentação e clareza, pois não
acompanhado de documentos obrigatórios (como o TEAF), além de não dispor de forma clara
sobre o processo que gerou o agravamento da multa em razão da reincidência do contribuinte.
Assim, alegou haver o cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
5
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Pois bem, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos nos dispositivos legais citados.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
6
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Frise-se que a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa. (grifo nosso)
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários. Como não apresentou os
documentos apontados pela autoridade fiscal, está tem o poder-dever de efetuar o lançamento
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
7
para a aplicação da penalidade correspondente prevista em lei, visto que, nos termos do art. 142,
parágrafo único, do CTN, a atividade de lançamento é vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, durante os trabalhos de fiscalização, a autoridade lançadora constatou
que a RECORRENTE deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados contribuintes individuais a seu serviço nas competências compreendidas entre
04/2003 a 07/2003, 04/2004 e 05/2004.
Desta forma, enquadrou tal situação na previsão legal do art. 30, inciso I, alínea “a”
da Lei no 8.212/1991 (fundamento legal da multa):
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Como visto, a previsão para aplicação da penalidade está em lei. O Decreto no
3.048/99, por sua vez, quantifica o valor da multa, nos seu art. 283, inciso I, letra “g”, atualizado a
cada ano, em atenção ao disposto no art. 373 do mesmo RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
8
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Constata-se que o cumprimento das obrigações principais e acessórias previstas na
legislação previdenciária é imposta a todos os contribuintes, como preceitua legislação acima
disposta, na qual se enquadra perfeitamente a RECORRENTE, inexistindo pela lei tratamento
privilegiado.
Como é possível observar, enseja a aplicação da referida multa o ato de deixar de
efetuar o desconto de contribuições sobre verbas entendidas como base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Ou seja, constatado no processo envolvendo o lançamento de obrigação principal
que a RECORRENTE deixou de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço, é cabível a multa CFL 59.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de pagar o
tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência do fato
gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter declarado
em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas a obrigação
principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em GFIP, conduta que
fere a obrigação acessória) o reconhecimento da existência da obrigação principal, no presente
caso, necessariamente implica na exigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque a multa CFL 59 (deixar de arrecadar contribuições dos segurados) é uma
penalidade fixa, ou seja, ela independe da quantidade de condutas. Assim, basta haver a não
retenção da contribuição previdenciária de apenas uma verba que é possível a aplicação de tal
multa, a qual não sofre majoração em razão da quantidade de verbas ou competências sobre as
quais deixaram de ser efetuados os descontos das contribuições devidas pelos segurados.
Em outras palavras: se no processo de obrigação principal envolvendo as
contribuições devidas pelos segurados restar decidido que qualquer verba paga pela RECORRENTE
deixou de sofrer o desconto das contribuições, então, como consequência lógica, deve ser
integralmente mantida a presente multa CFL 59.
Como relatado, a autoridade fiscal esclareceu que “o crédito tributário relacionado
ao fato gerador ensejador da contribuição previdenciária dos segurados contribuintes individuais,
no período de que trata este ‘AI’, foi constituído através da ‘Notificação fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD’ de DEBCAD n° 35.771.182 -3”.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
9
Analisando os autos, constata-se que o presente processo foi apensado e
posteriormente desapensado ao processo no 12259.001766/2009-13 (fls. 165 e 171). Ademais,
conforme TEAF de fls. 30/31, a fiscalização originou, além deste auto de infração do AI no
35.771.181-5 (CFL 38, apenso), apenas uma única NFLD: a de no 35.771.182-3.
Sendo assim, em pesquisa no sistema Comprot, verificou-se que o processo no
12259.001766/2009-13 tem por objeto a NFLD 35.771.182-3.
Ato contínuo, verificou-se que o CARF proferiu acórdão no citado processo no
12259.001766/2009-13 em 18/07/2014, ocasião em que a Colenda 2o Turma Ordinária da 3a
Câmara desta 2a Seção deu parcial provimento ao recurso voluntário apenas para excluir do
lançamento as competências até 10/2000, inclusive, pela decadência. No mais, manteve o
lançamento das contribuições previdenciárias, conforme decisão abaixo (acórdão no 2302-
003.256):
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade
de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento as competências até 10/2000, inclusive, pela homologação tácita
exposta no artigo 150§4o, do Código Tributário Nacional. Por voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa moratória como
aplicada. Vencidos na votação os Conselheiros Leo Meirelles do Amaral, Juliana
Campos de Carvalho Cruz e Leonardo Henrique Pires Lopes, por entenderem que
a multa aplicada deve ser limitada ao percentual de 20% em decorrência das
disposições introduzidas pela MP 449/2008 (art. 35 da Lei n.o 8.212/91, na
redação da MP n.o 449/2008 c/c art. 61, da Lei n.o 9.430/96).
Portanto, não há que se falar em aplicação, neste lançamento, dos reflexos
decorrentes do que restou decidido nos processos de obrigações principais. É que, como visto, a
multa CFL 59 é de valor único, independente da quantidade de ocasiões em que deixou de ser
descontado o valor das contribuições devidas pelos segurados.
Neste sentido, ainda que o lançamento de obrigações principais objeto do processo
no 12259.001766/2009-13, apreciado em 18/07/2014, tenha sido julgado parcialmente
procedente para reconhecer a decadência até a competência 10/2000 (inclusive), referida decisão
não afeta o presente lançamento de multa CFL 59, pois restou hígida a cobrança das contribuições
previdenciárias lançadas relativas ao período para o qual foi constatada a infração (04/2003 a
07/2003, 04/2004 e 05/2004).
Portanto, como a multa CFL 59 é fixa (independe da quantidade de condutas), não
há razão para o seu afastamento, devendo a penalidade ser mantida em sua integralidade.
Ademais, a alegada falta de apresentação do TEAF não se sustenta, pois o referido
documento encontra-se devidamente acostado às fls. 30/31 dos autos. A indicação de “ausente”
no campo destinado à assinatura do contribuinte é justificada pela autoridade lançadora da
seguinte forma (fl. 09):
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
10
9.2 A Sra Ariana Fabrício Paranaguá foi constituída pelo sujeito passivo como sua
mandatária, conforme cópia do instrumento de procuração em anexo.
9.3 Em face de sua condição de empregada do sujeito passivo, sua mandatária
recusou - se a assinar o "Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF",
razão pela qual consignou - se naquele termo a expressão "AUSENTE".
Desta forma, os documentos de lavratura do auto de infração foram encaminhados
ao contribuinte por via postal.
Por fim, a afirmação de que o auto de infração seria nulo pois não foi acompanhado
do “resultado da pesquisa de antecedentes de infração à legislação previdenciária“ e da cópia da
decisão final emitida no auto de infração no 35.098.813-7 (o qual ensejou o agravamento da
multa) não merece prosperar.
É que os referidos documentos não são essenciais para a lavratura da multa em seu
valor agravado. Basta a constatação da reincidência, como efetuado pela autoridade fiscal, para
proceder com a aplicação da multa em seu valor agravado.
A autoridade fiscal cumpriu seu mister de informar qual o auto de infração anterior
que autorizou o agravamento da multa, sendo isto condição suficiente para tanto. Não era
necessário enviar cópia do auto de infração anterior ou da decisão transitada em julgado.
Portanto, era dever do contribuinte apontar eventual falha no auto de infração
anterior que autorizou o agravamento da multa, o que jamais foi feito.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o
art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a nulidade da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria, assim como inexistente o alegado cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.765 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16646.000017/2010-91
11
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

Intimação do Advogado
Ao final de seu recurso, a contribuinte pleiteou a intimação de seu advogado, em
seu escritório, para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento. Contudo, é incabível
a intimação dirigida ao escritório do patrono. Neste sentido, cito a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Assim, nada a prover quanto a esse pleito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 183
DF CARF MF
Original